Tribunal: TJDFT
Processo: 0733228-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733228-52.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SHIRLEY COSTA SILVA RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DESPACHO Na petição de ID 32597145, a advogada ANA CLÁUDIA TEIXEIRA DE MACEDO, OAB /DF 38.346 informa que desconhece o substabelecimento de ID 32458141. Esclareça a causídica, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o teor do documento de ID 32458142. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024